Tribunal: TJBA
Processo: 0558775-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0558775-74.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WASHIGTON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por WASHINGTON BISPO DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do CP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Os fatos narrados envolvem abordagem da vítima em transporte coletivo, tentativa de subtração de bens e posterior consumação do roubo mediante ameaça, com recuperação do objeto subtraído pela Guarda Municipal, que efetuou a prisão em flagrante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) há insuficiência de provas para a condenação do recorrente por ausência de certeza quanto à autoria e materialidade do delito; e (ii) se é possível o deferimento de gratuidade de justiça na fase recursal, ainda que ausente preparo por se tratar de ação penal pública. III. Razões de decidir A palavra da vítima é firme, coerente e corroborada por testemunhos dos guardas municipais que realizaram a prisão, além da apreensão do bem subtraído em poder do apelante. A tentativa de descaracterização da autoria por parte da defesa não encontra respaldo nos autos, havendo conjunto probatório robusto, suficiente para a manutenção da condenação. A pretensão de concessão de gratuidade de justiça, ainda que possível na fase recursal, mostra-se inócua no presente caso, por ausência de preparo obrigatório em recurso interposto em ação penal pública, devendo eventual avaliação da hipossuficiência ser realizada na execução penal. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0558775-74.2016.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, WASHIGTON BISPO DOS SANTOS e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR